Tribunal: TJDFT
Processo: 0020093-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0020093-87.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO NACIONAL DE EQUOTERAPIA ANDE BRASIL, ESPÓLIO DE MIRIAM TOMKOWSKI WALTON REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA CORREA DE LIMA ULIAN COELHO DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 38485266, intime-se a antiga inventariante, ELIANA TOMKOWSKI WALTON, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao depósito em juízo das chaves, CRLV e DUT do veículo VW/GOL SPECIAL, PLACA PAD 3974, ANO 2014/2015 (ID 30959075), conforme determinado na decisão saneadora de ID 59138775, item 5.2, sob pena de expedição de ordem de bloqueio administrativo junto ao Detran-DF. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator